Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703310-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYSA MARGARETH GUIMARAES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O INTIME-SE a agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias úteis, acerca da permanência do interesse recursal, considerando a posterior decisão (id 114008515 – origem) a qual homologou o laudo pericial, definindo o valor da reserva matemática a ser recomposta, bem como a sua petição de id 118755243, informando da impossibilidade de arcar com tal montante e que buscará em ação autônoma a condenação do Banco do Brasil a aportar a sua cota parte. Publique-se. Brasília-DF, 23 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora